Tribunal: TJDFT
Processo: 0734098-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734098-61.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0709937-68.2021.8.07.0007 AGRAVANTE: ANA CRISTINA VIEIRA FERREIRA AGRAVADO: GALERIA COMERCIAL TAGUATINGA LTDA - ME DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento no qual a parte agravante pugna pelo deferimento da gratuidade recursal sem apresentar, sequer, Declaração de hipossuficiência financeira. Nesta senda, com vistas a instruir o pedido, concedo à requerente o prazo de 05 (cinco) dias para que colacione aos autos os extratos relativos aos últimos 03 (três meses) de todas suas contas bancárias; cópia de Declaração de Imposto de Renda do último exercício; e Declaração de hipossuficiência, na forma da Lei, sob pena de indeferimento do pedido. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora